Tribunal: TJMT
Processo: 1046560-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046560-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SILVANO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 983.415.531-04 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1046560-60.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046560-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Silvano de Souza Carvalho

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pelo banco contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a cobrança indevida de tarifa bancária não contratada, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados sem autorização; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição bancária comprovar a regular contratação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

4.

A ausência de autorização para o desconto configura ato ilícito, sendo devida a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Não houve demonstração de repercussão nos atributos da personalidade da parte autora, nem desídia na solução administrativa, afastando-se o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação de serviço bancário autoriza o reconhecimento de cobrança indevida e a consequente restituição em dobro do valor descontado.

2.

O desconto indevido em conta corrente, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se incidir sobre verba de natureza alimentar ou se houver demonstração de conduta omissiva ou desidiosa da instituição financeira na solução administrativa do conflito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Números Únicos 1011386-09.2023.8.11.0006 e 1001817-83.2022.8.11.0049.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1046560-60.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046560-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Silvano de Souza Carvalho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

273839866): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidos os descontos discutidos nos autos, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais)
e
determinou
a restituição
dos valores descontados indevidamente, em dobro.

Recurso Cível Inominado
(Id.

273839868
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório. Defende a inexistência de dano moral.

Contrarrazões
(Id.

273839871
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1046560-60.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046560-60.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Silvano de Souza Carvalho

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Banco Bradesco contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Silvano de Souza Carvalho em face do recorrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido sustenta, em síntese, que foi descontado de forma indevida de sua conta bancária, tarifa bancária denominada “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPRESSO1”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

No que tange ao dano moral,
cuja empresa recorrente afirma não ter ocorrido
, é pacífico na jurisprudência que o desconto indevido, sem comprovação de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor, como nos casos de desconto em verba alimentar, não enseja o dever de indenizar.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Res. no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente. 2- Inexistindo prova da ciência do consumidor quanto à contratação de serviços bancários, resta caracterizada a ilegalidade na cobrança e consequente falha na prestação de serviço. 3- Havendo descontos indevidos, sem solução na via administrativa, resta configurada a ausência de boa fé objetiva, resultando devida a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do Tema 929/STJ. 4- O desconto indevido, sem prova de repercussão em atributos da personalidade do consumidor, não gera dano extrapatrimonial indenizável.(N.U 1011386-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Assim, deve ser afastada a indenização por danos morais.

Ademais, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para A
FASTAR
a condenação à indenização por danos morais
, nos termos da conclusão N.° 01/
1a TR
-
TJMT
, mantendo nos demais termos sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 22/04/2025